Tribunal: TJDFT
Processo: 0015404-81.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015404-81.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O SINDIRETA requereu, no ID: 34405628, a extinção da presente execução e o seu arquivamento. Adimplido integralmente o quantum debeatur, a presente execução resulta extinta com fundamento no art. 924, II, do CPC. O DF é isento de custas. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Brasília, 7 de junho de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador